Tribunal: TJMT
Processo: 1068242-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068242-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSWALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.829.628-87 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (RECORRIDO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 291427399 - R.I. no 1068242-71.2024.8.11.0001
), que não conheceu do recurso e,
n
os termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A(
s
) tese(
s
) debatida(
s
) nos Embargos de Declaração é(
são
):
- omissão/contradição na inexistência de sucumbência.

- dos honorários.

Conforme constou expressamente no acordão id. 291427399, extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

A imposição dos honorários sucumbenciais se deu com respaldo no art. 55 da Lei no 9.099/95, e na conclusão no 25/1° TR-TJMT
(
Enunciado 122/FONAJE
).

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025